Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704342-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DELCI SILVA DE SOUSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DOMINGOS BARROSO DA COSTA NETO - CPF: 488.154.971-53 REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA BARROSO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DELCI SILVA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento proposta pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS BARROSO DA COSTA NETO em face da ora agravante e de Valdeir Montalvão da Conceição, deferiu o pedido liminar “para determinar à parte ré que desocupe voluntariamente o imóvel, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Contudo, a eficácia desta medida fica condicionada a prestação prévia de caução correspondente ao valor de três aluguéis mensais, sob pena de revogação.” Nas razões do agravo, de início, a recorrente pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que não reúne condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. No mais, em apertada síntese, defende que a decisão agravada não pode prosperar, porque o pedido liminar não atende aos requisitos para seu deferimento, “estando os autos completamente eivados de vícios e nulidades”. Para tanto, alega que o contrato de locação objeto dos autos foi firmado entre Domingos Barroso e Valdeir Montalvão em 07/08/2010, com validade de um ano, tendo sido extinto e não prorrogado em 07/08/2011, conforme petição inicial e instrumento contratual. Explica que Valdeir não foi citado porque não reside no imóvel há mais de dez anos. Sustenta também a ilegitimidade passiva, porque a ora agravante não firmou qualquer contrato com nenhuma das partes, de modo que não pode sofrer os efeitos de uma ação de despejo por falta de pagamento. Por essas razões defende também a nulidade da citação. Assim, entende que o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção do mandado de despejo compulsório. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, apesar das alegações da agravante, não vejo comprovados, de pronto, os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente a probabilidade de provimento do recurso. A agravante alega, em resumo, que não poderia sofrer os efeitos de uma ação de despejo porque não assinou nenhum contrato de locação, no entanto, há elementos nos autos a indicar que o locatário deixou o bem sob seus cuidados, e que a agravante reside no imóvel há anos, sem qualquer menção a pagamento do aluguel devido. Veja que, no feito principal n. 0714883-77.2021.8.07.0009, a parte autora ingressou inicialmente com ação de imissão na posse, alegando, em suma, que o imóvel em litígio é objeto de herança, deixada por Domingos Barroso da Costa Neto que teria, em 2010, firmado contrato de aluguel com Valdeir Montalvão da Conceição. A parte autora informou que o inquilino parou de pagar o aluguel, não mais reside no imóvel, e se recusou a entregar as chaves, deixando o imóvel sobre os cuidados da sobrinha, DELCI, a ora agravante. Explicou que o bem ficou sem a devida administração durante anos em razão de imbróglio no processo que apura quem são os herdeiros do falecido Domingos Barroso, proprietário do imóvel. O Juízo então proferiu o despacho de id 105833357 daqueles autos, intimando a parte autora para emendar a inicial, “porque a ação cabível para retomada do imóvel do inquilino, por falta de pagamento ou por infringência ao contrato (suposta sublocação), nos termos da Lei no 8.245/91, é a ação de despejo e não imissão de posse, a qual deverá ser ajuizada pelo representante do espólio (inventariante ou administrador provisório dos bens), já que a partilha ainda não se findou e o contrato foi firmado em nome do falecido (ID 105829607).” De fato, a autora trouxe aos autos principais o contrato de locação firmado pelo falecido com Valdeir Montalvão em 05/08/2010, com prazo de locação de um ano (id 105829607 dos autos principais) e, tendo-se em conta que, nos termos do art. 47 da Lei n. 8.245/1991, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, neste primeiro exame não se pode afastar a existência de um contrato de locação válido e vigente, que autoriza o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento. Quanto à legitimidade da ora agravante para figurar no polo passivo da ação, como já mencionado, a parte autora trouxe aos autos a informação de que o locatário não reside mais no imóvel, deixando-o sob os cuidados da sobrinha DELCI, ora agravante, apesar de o contrato de locação desautorizar a transferência ou a sublocação (cláusula VIII, a – id 105829607). De qualquer modo, a ora agravante admite, na peça recursal, que efetivamente ocupa o imóvel objeto da locação desde 2011, e lá foi citada e intimada, conforme consta no documento de id 110811122 dos autos principais. Portanto, neste momento processual, as provas apresentadas pelo espólio agravado se mostraram suficientes ao deferimento da medida liminar pretendida, não havendo, ao menos por ora, elementos que autorizem a revogação ou modificação da medida. Assim sendo, diante da ausência de comprovação, de pronto, dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator